Tribunal: STF
Processo: RHC 64661
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO, NO QUE INCUMBE A
AUTORIDADE INFORMANTE.
NÃO E POSSIVEL INDEFERIR A ORDEM DE 'HABEAS CORPUS' SOB O EXCLUSIVO
FUNDAMENTO DA PRECARIEDADE DAS INFORMAÇÕES. IMPÕE-SE, NESSE CASO,
RECLAMA-LAS COMPLETAS, E AVALIAR O MÉRITO DO PEDIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.